Tribunal: STF
Processo: Rcl 81789
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO RE Nº 638.115/CE (TEMA RG  Nº 395). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Genivaldo Nunes Rio, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência nº 212.801, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 638.115/CE (Tema de Repercussão Geral nº 395).

    2. O reclamante narra que foi surpreendido com ameaças de esbulho sem “jamais ter integrado a relação processual na execução trabalhista 0100073.14.2025.5.01.0078, que originou a alienação judicial do imóvel que o pertence”. Informa que para proteção da posse, ajuizou ação de interdito proibitório, na qual o Juízo reclamado “impôs condições para "acordo" que colocavam os ocupantes sob coação real: aceitar valores simbólicos para desocupar o imóvel ou sofrer despejo em 5 dias”. Segundo noticia, “tal "acordo" obrigava a renúncia de ações possessórias ou petitórias em curso, sob pena de perder a moradia.” O reclamante declinou do acordo proposto. 

    3. Comunica que, em 06/05/2025, foi esbulhado “da posse do apartamento 303 do “Edifício Anchieta” (Praia do Flamengo, nº. 186), pelo Juiz Trabalhista Igor Fonseca Rodrigues, que o expulsou de sua moradia por recusar-se a celebrar “acordo” pelo qual se tornaria “inquilino” daquilo que é dono, isto é, da unidade que adquiriu”. Defende que a decisão do Superior Tribunal de Justiça viola o Tema nº 395 de Repercussão Geral.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, requer “a procedência para reconhecer a incompetência da Justiça Trabalhista quanto a atos possessórios contra terceiros.” e “a anulação dos efeitos da decisão que impôs acordos abusivos e violadores da ordem constitucional, com o que o Excelso Pretório estará fazendo a mais lídima”. 

É o relatório.

Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

    6. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 

    7. No caso presente, o reclamante aponta, como paradigma inobservado, o Tema nº 395 da Repercussão Geral (RE nº 638.115/CE), cuja tese foi assim fixada:

“Ofende o  princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos  pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até  4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”

    8. Discorre, ainda, sobre a violação a outros paradigmas, mencionando-os, na inicial, da seguinte forma (e-doc. 1, p. 6):

“RE 586.453 (Tema 395, Rel. Min. Ellen Gracie): “Compete à Justiça Comum julgar demandas cíveis entre terceiros”.” 
“ARE 925.449 AgR (Rel. Min. Roberto Barroso): Justiça Comum é competente para ações possessórias ajuizadas por terceiros sobre imóveis alienados em execução trabalhista”.”

    9. Cuidam-se, todavia, de definições absolutamente inexistentes, que evidenciam a falta de zelo no ajuizamento da presente medida. Enquanto o RE nº 586.453/SE (Tema RG nº 190), diz respeito à “competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada”, o ARE nº 925.449/SP envolve processo criminal de natureza subjetiva, cuja relação o reclamante não compôs.

    10. Essas constatações, aliadas aos argumentos completamente desarticulados tecidos pelo reclamante, imporiam o reconhecimento da inépcia da petição inicial, determinando-se o seu pronto indeferimento (art. 330, inc. I, § 1º e inc. III, do CPC). Ademais, a providência prevista no art. 321 do CPC não se mostraria sequer pertinente.

    11. Registro, todavia, que o ato apontado como reclamado, consubstancia-se de decisão proferida pela Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos (e-doc. 8, p. 1-6):

“Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juiz do Trabalho responsável pela Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região em face dos Juízes de Direito da 5ª, 36ª, 40ª e 52ª Varas Cíveis da Comarca da Capital, da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sendo indicadas como partes interessadas a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, Marlise Ferrari Areno de Souza, Ademir Alves Borges, Joel Mateus D'Assunção Aguilar da Silva, Herbert Klimger Afonso Alencar e Ernestina Fonseca. 
Narra o suscitante que, no Regime Especial de Execução Forçada da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ) estão centralizadas 1.517 execuções trabalhistas, muitas das quais relativas a credores idosos e portadores de doenças graves, que alcançam o valor total de R$ 163.562.474,90. 
Relata que, a fim de obter recursos para a satisfação do crédito da execução, em 3.8.2021, foi determinada a penhora de um conjunto de três edifícios residenciais de propriedade da Santa Casa de Misericórdia, localizados na Praia do Flamengo, Rio de Janeiro, ocasião em que a Santa Casa foi nomeada depositária fiel dos imóveis.
Na sequência, foi determinada a expropriação dos bens, a qual se concretizou, efetivamente, em setembro de 2024, com a venda dos prédios pelo valor de R$ 75 milhões de reais. Após a arrematação, afirma que tomou conhecimento de que algumas unidades dos imóveis da Santa Casa teriam sido invadidos, depois da penhora já realizada, tendo a depositária fiel perdido o controle da administração dos bens. 
Em virtude disso, informa que, em 13.2.2025, proferiu decisão, determinando a intimação de todos os ocupantes dos imóveis para que justificassem, em juízo, a que título ocupavam as unidades, sob pena de desocupação forçada, sendo que, na sequência, alguns dos moradores ajuizaram ações de interdito proibitório na Justiça Comum Estadual. 
Relata que, analisando os casos, os Juízes de Direito da 5ª, 36ª, 40ª e 52ª Varas Cíveis do Rio de Janeiro proferiram decisões liminares, determinando a manutenção dos moradores na posse dos imóveis, sob o fundamento de que o Juízo Trabalhista não teria competência para decidir questões possessórias. 
Sustenta que a Justiça do Trabalho não pretende invadir a competência da Justiça Comum para o julgamento de conflitos possessórios, mas apenas assegurar a efetividade da expropriação judicial. 
Entende que as decisões proferidas pela Justiça do Rio de Janeiro conflitam com a decisão proferida pelo Juízo Trabalhista, na medida em que impedem sua exequibilidade, tornando-se o Juízo Comum Estadual um revisor da decisão proferida pelo Juízo do Trabalho. 
Pede, assim, a manifestação desta Corte para que se defina o Juízo competente.
(...) 
Com efeito, analisando o tema, este Tribunal já decidiu que cabe à Justiça Especializada processar e julgar todas as questões decorrentes da execução trabalhista, inclusive incidentes surgidos em decorrência direta de suas decisões. Nesse sentido:
(...)
Compartilho do mesmo entendimento do ilustre colega.
Assim, conheço do conflito e entendo assistir razão à terceira interessada, ENF, quando alega que, diante da situação caótica na origem, há necessidade de se estabelecer, de plano, a competência da Justiça do Trabalho para definir questões possessórias relativas a imóveis arrematados nos autos da execução trabalhista da Santa Casa de Misericórdia.
Ressalto que, além da plausibilidade do direito invocado, está presente, no caso, o periculum in mora, diante da existência de decisões conflitantes, do número de credores envolvidos na execução trabalhista, da quebra de acordos já celebrados entre a arrematante e diversos moradores e da notícia de que houve ocupação irregular de unidades após a penhora realizada.
Em face do exposto, conheço do conflito para declarar a competência do Juiz do Trabalho responsável pela Coordenadoria de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região para deliberar sobre questões possessórias relativas a imóveis arrematados nos autos da execução trabalhista movida contra a Santa Casa de Misericórdia.
Defiro o pedido de tutela de urgência para sobrestar as ações possessórias em trâmite perante a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como as liminares ali concedidas, devendo a execução prosseguir na Justiça do Trabalho.
Retifique-se a autuação, incluindo a ENF SPE Flamengo S/A como terceiro interessado e anotando o nome do seu advogado (fl. 506). ”

    12. Nesse contexto, ainda que se pudesse superar a manifesta inépcia da petição inicial, constata-se que os temas ditos violados não guardam nenhuma aderência com a controvérsia analisada na origem, que envolve a competência para processar e julgar execuções trabalhistas, centralizadas sob Regime Especial de Execução Forçada da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (SCMRJ), cujas medidas constritivas recaem sobre imóvel ocupado pelo reclamante.

    13. Registro que é necessária a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma, circunstância que não se verifica na presente hipótese. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual. Conflito de competência. Alegada ofensa à ADI 5.326-MC. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma desta Corte. 4. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 42.211-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/04/2021, p. 30/04/2021; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 19/10/2020; grifos nossos).
    14. Desse modo, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme ilustra o seguinte julgado de minha relatoria:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

    15. Para a espécie, inclusive, mormente diante da manifesta impropriedade da inicial, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator